Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703080-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO, RODRIGO BELLUCO DA COSTA APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 72264277. Destaque-se que eventual inconformismo da parte quanto ao acórdão de ID 71954212 deverá ser objeto de análise na via recursal adequada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator